Tribunal: TJDFT
Processo: 0718545-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718545-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CACAU FRANQUIA NORTE ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA AGRAVADO: THAUANNY VANESSA DOS SANTOS VENANCIO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cacau Franquia Norte Assessoria em Negócios Ltda. contra a decisão interlocutória da 25a Vara Cível de Brasília que deferiu, em parte, a tutela antecipada de urgência pleiteada por Thauanny Vanessa dos Santos Venâncio nos autos no 0702409-51.2024.8.07.0015, ID no 194370884. 2. A agravante sustenta, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada de urgência, pois há provas demonstrando que a loja franqueada não vinha enfrentando dificuldades no funcionamento. 3. Destaca que a documentação apresentada se refere à loja diversa, unidade DF Brasília Setor Especial, e não àquela objeto da controvérsia, motivo pelo qual a decisão teria se baseado em premissa fática equivocada, não devendo prosperar. 4. Esclarece que os documentos que instruem o pedido inicial comprovam a transferência de limite de crédito para aquisição de produtos da loja DF Brasília Asa Sul 214 para a DF Brasília Setor Especial, logo, a restrição alegada não poderia ser atribuída à qualquer conduta da agravante. 5. Como consequência, a não abertura da loja DF Brasília Taguatinga Sul II constituiu infração contratual, o que ensejou a rescisão do ajuste por culpa imputada exclusivamente à agravada, que deve arcar com as devidas consequências. 6. Por essas razões, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 7. Preparo (ID no 58826106e no 58826107). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 10. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 11. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 12. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, conforme disciplinam os artigos 478 e 317, respectivamente. Todavia, na análise dessas questões é necessário averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos, que porventura tenha conduzido à onerosidade excessiva a uma das partes, necessitando da correspondente intervenção judicial. 13. Por outro lado, o Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas. 14. Apesar dos argumentos apresentados pela agravante, a suspensão momentânea da exigibilidade de eventual multa contratual ou da cobrança antecipada de débitos advindos do ajuste celebrado entre as partes, não implica perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois na eventual identificação da culpa que é imputada à agravada, os efeitos decorrentes do contrato permanecerão hígidos. 15. Todavia, até que seja possível essa análise - em juízo de cognição exauriente, após a regular instrução probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa -, é prudente a manutenção dos efeitos da decisão para evitar o pagamento antecipado de valores decorrentes da eventual quebra contratual, sem a análise adequada da culpa. 16. O cerne da controvérsia será a análise da culpa pela rescisão contratual, que somente poderá ser dirimida no curso da demanda, com a observância do devido processo legal. Enquanto não há definição sobre a matéria, os efeitos contratuais decorrentes da mora devem permanecer suspensos, nos termos da decisão recorrida. 17. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1,019, inciso I). 19. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 25a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 8 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO